Tribunal: TJSP
Processo: 2056526-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2056526-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente WESLLEY ALVES DA SILVA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA PLANTÃO DA CAPITAL CRIMINAL - FORO PLANTÃO - 00a CJ -
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056526-55.2020.8.26.0000 - Voto no 21.651
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2056526-55.2020 São Paulo
Impetrante: Mariana Borgheresi Duarte
Paciente: Weslley Alves da Silva
Voto no 21.651
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura
pela pandemia Covid19 Não cabimento - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Mariana Borgheresi Duarte, defensora pública, em favor
de WESLLEY ALVES DA SILVA, autuado em flagrante como incurso
no artigo 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal, sob alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende, liminarmente, revogação
da prisão preventiva. Subsidiariamente requer a aplicação de outra
medida restritiva de liberdade em substituição ao cárcere cautelar
dentre as previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo
Penal.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056526-55.2020.8.26.0000 - Voto no 21.651
3
inidônea. Outrossim, alega que se encontram ausentes os requisitos
para a determinação da prisão preventiva, os quais previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 90/91) e prestadas as
informações (fls. 97/98), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 103/105).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no artigo 155, §4o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, porque, em tese, no dia 22 de março de
2020, por volta de 20h, na Avenida João Simão de Castro, no 236,
bairro Vila Medeiros, juntamente com Keyser Muryllo Ferreira Bueno e
um terceiro indivíduo não identificado, agindo em concurso de agentes
e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum
e
mediante
rompimento
de
obstáculo,
mercadorias
do
estabelecimento-vítima Açougue Frigo Central, somente não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056526-55.2020.8.26.0000 - Voto no 21.651
4
consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
(...) No que se refere ao autuado WESLLEY ALVES DA
SILVA, NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço
fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária para a
conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas
porventura sejam fonte. ao menos alternativa de renda
(modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade
neste
momento
(de
maneira
precoce)
geraria
presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie
(fls. 51/53 e 58/60), circunstância impeditiva, nos
termos da lei e na eventualidade de condenação, da
concessão de regime menos gravoso. Outrossim,
assentada a recalcitrância em condutas delituosas,
cumpre prevenir a reprodução de novos delitos,
motivação bastante para assentar a prisão ante tempus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056526-55.2020.8.26.0000 - Voto no 21.651
5
(STF,
HC
95.118/SP,
94.999/SP,
94.828/SP
e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas
como expediente de socorro à ordem pública, fazendo
cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim,
nos termos do artigo 310, § 2o, do CPP (redação dada
pela Lei no 13.964/2019): "se o juiz verificar que o
agente é reincidente ou que integra organização
criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de
fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
provisória, com ou sem medidas cautelares".
Ressalto que a arguição de que as circunstâncias
judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade. É que “o
Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona,
entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o
paciente possuir condições pessoais favoráveis (STJ,
HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.
11/12/2013). A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e
excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória,
quando o encarceramento preventivo decorre de outros
elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência” (STJ. HC no
34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318
do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056526-55.2020.8.26.0000 - Voto no 21.651
6
qualquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código
de
Processo
Penal,
conforme
toda
a
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). Não se
perca de vista que se depreende da certidão
encartada à fl. 58/60 que o autuado descumpriu
regime de prisão domiciliar iniciado em data
recente (24/01/2020), o que indica que tais medidas
não seriam eficazes no caso em comento. E não se
trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena
(CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas
referidas não têm o efeito de afastar o acusado do
convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem
pública. (...)” (fls. 80/83)
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Acrescente-se, ainda, que diferentemente do
que sustenta o impetrante, o paciente é reincidente, bem como
descumpriu prisão domiciliar imposta recentemente, o que evidencia
sua periculosidade e personalidade voltada à criminalidade, ou seja,
sua vida anteacta faz crer que sua personalidade está voltada ao
crime.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056526-55.2020.8.26.0000 - Voto no 21.651
7
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056526-55.2020.8.26.0000 - Voto no 21.651
8
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça pen
al e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao
que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação
no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator